Tribunal: CARF
Processo: 10680.721360/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721360/2006-94
ACÓRDÃO
3302-015.242 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/1991 a 31/03/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão embargada, vício a ser sanado, os embargos
devem ser acolhidos e a obscuridade deve ser esclarecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para sanar o vício de obscuridade, com efeitos infringentes,
determinando a anulação do Acórdão no 3302-013.646 e o sobrestamento do presente processo
até a decisão definitiva no processo no 10680.004652/2006-69.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.242 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
2
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
de Embargos no 3302-014.846, de 26/11/2024, que tinha a seguinte Ementa e decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
Incorre em contradição interna o acórdão que, no dispositivo, nega provimento
ao pedido de homologação das compensações, porém, na fundamentação, afirma
que há questão prejudicial prévia, em outro processo que ainda aguarda
julgamento de recurso, referente aos créditos que foram utilizados nas
compensações.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Incorre em inexatidão material, passível de correção por meio dos aclaratórios,
com possíveis efeitos infringentes, decisão que afirma não haver alegação de
preliminar, sendo que tal alegação consta expressamente no Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
identificada, determinando a anulação da decisão contida no acórdão embargado
e o sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva no processo no
10680.004652/2006-69.
Os Embargos foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade juntado aos autos
às fls. 2969/2972, datado de 11/04/2025, nos seguintes termos:
3 Contradição
Reproduz-se inteiro teor do argumento:
Fls. 2.964/2.965:
Contudo, verifica-se que há uma contradição, pois a nulidade do acórdão
embargado deveria ser apenas parcial. Somente na parte em que não se
manifestou sobre a preliminar de conexão com o Processo Administrativo no
10680.004652/2006-69, devendo, portanto, ser mantido julgamento relativo à
denúncia espontânea.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que seja sanada a citada contradição.
Para compreensão da suscitação, transcrevem-se excertos do acórdão
embargado:
Fl. 2.959:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3302-013.646, proferido em 26/09/2023, pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.242 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
3
O contribuinte foi cientificado do acórdão embargado em 22/12/2023, tendo
protocolado os embargos em 26/12/2023, dentro do prazo de cinco dias previsto
no artigo 65 do Anexo II do RICARF, o que garante sua tempestividade.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O embargante alega que o acórdão padece de obscuridade quanto ao não
sobrestamento face à conexão com o PA no 10680.004652/2006-69. Vejamos.
Segundo consta do DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls.
2945/2948, o embargante solicitou, em preliminar do seu Recurso Voluntário, a
conexão com o processo 10680.004652/2006-69, alegando a necessidade de
julgamento em conjunto.
Fl. 2.961:
Analisando os autos, verifico que o caso não se trata de uma obscuridade
propriamente dita, mas sim de uma contradição interna, também apta a permitir
o manejo dos embargos aclaratórios. Com efeito, a ilustre relatora foi bastante
explícita ao afirmar que os créditos estavam sendo discutidos em outro processo, e
que neste discute-se apenas as compensações realizadas com base nos referidos
créditos.
Por essa razão, a relatora não analisou as contestações referentes a matérias já
discutidas no processo no 10680.004652/2006-69, adentrando apenas naquilo que
havia de distinto, no caso, a questão da denúncia espontânea. E ao negar
provimento a este pedido, negou provimento a todo o Recurso Voluntário.
Contudo, tal decisão, apesar de ser bastante inteligível, incorre em uma
contradição interna e em uma inexatidão material: ora, se o julgamento no
processo no 10680.004652/2006-69 se refere aos créditos que são utilizados nas
presentes compensações, como seria possível negar provimento a este recurso
sem saber o resultado daquele processo? Além disso, a ilustre relatora afirmou
que não havia preliminar nesse recurso, conforme consta do acórdão embargado,
in verbis:
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente
à análise do mérito em discussão, acerca da inexigibilidade de multa em razão da
denúncia espontânea. Contudo, no Recurso Voluntário, à fl. 2696, consta a
seguinte preliminar:
[...]
Conforme se verifica, o julgamento foi realizado com base em premissa fática
equivocada, pois havia pedido preliminar para que os processos fossem julgados
em conjunto, para evitar possíveis contrariedades, como acabou acontecendo.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.242 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
4
Nem se trata de omissão, pois a relatora abordou a matéria, porém fazendo
afirmação errônea sobre a inexistência de preliminares.
Nesse contexto, com todas as vênias à ilustre relatora, entendo correto o pedido
do recorrente, pois não há como decidir a questão referente à homologação das
compensações se existe questão prejudicial a ser decidida previamente, referente
aos créditos utilizados na compensação.
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição identificada, determinando a anulação da
decisão contida no acórdão embargado e o sobrestamento do presente processo
até a decisão definitiva no processo no 10680.004652/2006-69.
Com efeito, a decisão embargada apresenta contradição, pois, o fundamento
relativo à vinculação do presente processo ao processo de Auto de Infração
interfere nas matérias comuns, relativas aos créditos e juros, mas não interfere na
decisão de mérito acerca da denúncia espontânea, que é própria somente do
presente processo, e não do processo de Auto de Infração.
Assim, o resultado de anular o Acórdão de Recurso Voluntário parece em
contradição com o fundamento, que não tem efeito sobre a denúncia
espontânea.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Contradição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos legais, portanto devem ser conhecidos.
Como se verifica a partir do relatório, no Acórdão de Embargos no 3302-014.846, de
26/11/2024, foi exarada a seguinte decisão:
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.242 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
5
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
identificada, determinando a anulação da decisão contida no acórdão embargado
e o sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva no processo no
10680.004652/2006-69.
Analisando de forma mais detalhada o caso, verifico há realmente um vício a ser
sanado sobre essa questão, porém seria mais adequado falar em obscuridade, pois ao determinar
“a anulação da decisão contida no acórdão embargado”, não restou claro se a anulação seria de
toda a decisão (incluindo a questão sobre a denúncia espontânea), apenas da decisão de negar
provimento ao recurso voluntário ou até do próprio Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-
013.646, proferido em 26/09/2023.
Para sanar esse vício identificado no acórdão embargado, o teor da decisão deverá
ser modificado, para que sua redação possa expressar, com clareza, o entendimento do Colegiado.
Assim, a nova redação deverá ser a seguinte:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para sanar o vício de obscuridade, com efeitos infringentes,
determinando a anulação do Acórdão no 3302-013.646 e o sobrestamento do presente processo
até a decisão definitiva no processo no 10680.004652/2006-69.
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar o vício identificado no Acórdão no 3302-014.846, de 26/11/2024,
determinando a anulação do Acórdão no 3302-013.646 e o sobrestamento do presente processo
até a decisão definitiva no processo no 10680.004652/2006-69.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2978
DF CARF MF
Original